Tribunal: TJES
Processo: 5000433-56.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-56.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCA DE ASSIS MOURA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
'

Recurso Inominado nos autos n° 5000433-56.2024.8.08.0008

Recorrente: FRANCISCA DE ASSIS MOURA DA SILVA;

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO CONSIGNADO. JUÍZO DE ORIGEM QUE DECLAROU A NULIDADE DOS CONTRATOS, DETERMINOU DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, PORÉM, AUTORIZANDO COMPENSAÇÃO COM OS VALORES QUE FORAM COMPROVADAMENTE REPASSADOS À AUTORA. RECURSO INOMINADO DA AUTORA QUESTIONANDO APENAS A AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, ALEGANDO QUE NÃO FORAM TRANSFERIDOS VALORES À AUTORA ORIUNDAS DOS EMPRÉSTIMOS TIDOS POR NULOS.

SENTENÇA QUE CONDICIONOU A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE TER HAVIDO REPASSES, IN VERBIS: “E) AUTORIZAR o desconto do montante do crédito eventualmente concedido à parte consumidora (art. 368 do CCB/02), o que poderá ser observado através de extratos de suas contas, a ser juntada pela parte autora a partir de julho/2021 ou por meio dos comprovantes de transferência realizados pela parte requerida.”

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. COMANDO SENTENCIAL QUE ESTÁ DE ACORDO COM A LÓGICA DE NÃO PERMITIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, CASO TENHA HAVIDO REPASSE DE ALGUM VALOR, DEBATE QUE SERÁ TRAVADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)